Tribunal: STF
Processo: HC 224923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.2.2023 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Franco Antônio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 761.594/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 1º.4.2020, pela prática do delito de receptação (caput do art. 180 do Código Penal), à pena de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, em regime aberto (fls. 9-32, e-doc. 8). 



    3. A defesa interpôs Apelação Criminal (proc. n. 0241833-89.2016.8.09.0175) no Tribunal de Justiça de Goiás. Requereu a absolvição do acusado sob alegação de fragilidade das provas que embasaram a condenação. Alternativamente, postulou a redução da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Em 5.8.2022, a Quarta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação e manteve a sentença pelos próprios fundamentos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. 1. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Em se cuidando de receptação dolosa, a apreensão da res, objeto de furto, em poder do agente, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe provar que foi adquirida ou recebida de boa-fé, e, sendo a sua justificativa dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza. 2. DOSIMETRIA DA PENA. Tendo em vista a pena-base ter sido fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, em razão do apelante ostentar maus antecedentes, nada há de reparos a fazer. 3. RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME ABERTO. Por ostentar maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. A pena de multa está prevista no tipo penal violado, não se admitindo sua isenção ou exclusão, a pretexto de precária situação financeira do apelante. Inviável também sua redução por se apresentar proporcional à pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 69, e-doc. 9).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com reiteração do pedido de absolvição pela pretensa ilegalidade na inversão do ônus da prova. Em 4.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a impetração. Consta dessa decisão:



    “No caso, a Corte estadual entendeu devidamente comprovada a autoria do crime em relação ao réu, com base na análise do caderno probatório produzido durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório, notadamente porque o bem subtraído estava em poder do acusado, o qual não apresentou qualquer justificativa plausível para tanto.



    Dessa maneira, para entender-se pela absolvição por indevida inversão do ônus da prova, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória, como no caso. (...)



    Por fim, é inviável a substituição da pena, porquanto o paciente não preenche o requisito subjetivo do art. 44, III, do CP. Com efeito, a vetorial negativada (antecedentes – fl. 327) indica que penas substitutivas não seriam suficientes para prevenir e reprimir o crime.



    (...) À vista do exposto, denego o habeas corpus” (fls. 90-92, e-doc. 9).



    Em 14.10.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, ‘caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). 3. Para se entender pela absolvição, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade diante da falta do requisito disposto no art. 44, III, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante repete os pedidos antes formulados e insiste na absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Argumenta que a “Corte a quo contrariou a garantia constitucional do artigo 5º, LVIII, da Carta Magna, que tutela a presunção de inocência, garantindo um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e que, vale também como regra do julgamento, em caso de dúvida acerca de fato relevante, deve ser aplicado in dubio pro reo, impedindo, assim, que o paciente seja tratado como se culpado fosse” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que, “diante o (sic) instituto da presunção de inocência, garantido constitucionalmente, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existem barreiras constitucionais e de direitos humanos para esta possibilidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “a garantia da presunção de não culpabilidade assegurada pela Constituição Federal consiste justamente nisso, na impossibilidade de se presumir a autoria da receptação exclusivamente porque o objeto foi apreendido na residência da pessoa a quem o crime é imputado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no que se refere a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a existência de antecedentes, vale ressaltar que a condenação com trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato pelo qual processado nestes autos, ou seja, flagrante a ilegalidade do julgamento, o que gerou ao paciente constrangimento ilegal e violação ao seu direito de liberdade, tendo em vista que houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei para a concessão da medida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, requer a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que seja declarada a ilegalidade da inversão do ônus da prova ao paciente, declarando nula a sentença condenatória. Subsidiariamente, requer a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, em razão da evidente teratologia da decisão ora atacada. 



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de Goiânia assim fundamentou a condenação do réu:



    “Para a caracterização do crime de receptação, devem estar configuradas qualquer uma das condutas típicas (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, etc). Pode ser considerado sujeito ativo qualquer pessoa, sendo o sujeito passivo a vítima do crime antecedente. O objeto material é o bem produto do crime. O elemento subjetivo consiste no ato de pressupor que o agente sabia, tendo plena ciência de que o objeto tem origem criminosa.



    In casu, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia, de maneira insofismável, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva do crime imputado ao acusado.



    A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fis. 06/11), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), do RAI 731566 (fl. 14), do Laudo de Exame Pericial RG 171179/2016 (fts. 106/109), bem como pelas demais provas jungidas ao feito. (...)



    Em que pese a negativa aduzida pelo acusado esta restou isolada nos autos e contrária às provas amealhadas ao feito, mormente pela contradição apresentada pelo próprio réu durante as distintas fases processuais. 



    Conforme se vê, o acusado, primeiramente, afirmou ter adquirido o veículo pela importância de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), mas que teria pago somente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que o restante seria entregue ao vendedor quando da regularização da documentação, oportunidade em que não deu quaisquer documentos para comprovar a referida transação, ou mesmo apontou dados do vendedor do veículo.



    Não fosse isso, o Laudo Pericial de fis. 205/109, apontou que o veículo avaliado teria o valor de mercado aproximado de R$ 25.282,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais), muito abaixo da suposta negociação. Frise-se, que teria ocorrido a despeito da existência de quaisquer documentos legais.



    Ainda, cabe analisar o fato de que o acusado, conforme já dito, quando de seu interrogatório judicial, negou a versão lançada primeiramente (sempre acompanhado de advogado constituído), mas não trouxe nenhuma prova que pudesse corroborar com os fatos apontados, nem mesmo arrolou o suposto real proprietário do veículo para esclarecer os fatos. 



    Diante disso, tenho que restou mais que comprovado que, no dia 04 de julho de 2016, por volta das 07h30min, na Rua C 139, no 1028, apto. 1503, Edifício Niagra Falls, Jardim América, Goiânia/GO, nesta Capital, o acusado Franco Antônio da Silva foi flagrado, durante abordagem para verificação de ordem de prisão em seu desfavor, ocultando em proveito próprio o veículo Siena EL FLEX/PRATA, nº chassi original 8AP372111B6003166, placa verdadeira ETR-6709, ostentando chassi adulterado 9BD17202LA3506605, e placacionada NLU-1793, de Mineiros-GO, de propriedade da vítima Eric Tomaz Cortez, ciente de que era produto de crime. (...)



    Ficam, pois, configuradas a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas palavras das testemunhas que depuseram em juízo, meio de prova suficientemente idôneo para comprovação do delito, até mesmo porque tomado em sede judicial, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, como é entendimento consolidado no Sodalício Goiano: (...)



    Passo à dosagem da pena de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 



    Quanto à culpabilidade, não excede àquela limite da norma penal incriminadora, pelo que deixo de valorá-la negativamente; 



    Os antecedentes se mostraram maculados, uma vez que praticou crime anteriormente a este, com trânsito em julgado posterior (autos n. 201400760679, fl. 248), o que pode ser considerado para fins de maus antecedentes, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 409.218/RS (2017/0178905-1), 5ª Turma do STJ, Rei. Félix Fischer. DJe 10.04.2018;



    Acerca da conduta social do acusado, não há elementos para valorá-la negativamente, de sorte que a tenho como circunstância neutra; 



    Personalidade do acusado não apresenta nenhuma característica que a desabone; 



    Motivos do crime, no presente caso, são próprios ao tipo penal, não sendo, portando, valorados negativamente; 



    As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, pelo que não serão valoradas negativamente; 



    As consequências do crime não foram graves, vez que o objeto material do crime foi restituído à vítima; 



    O comportamento da vítima em nada influenciou ou incentivou a prática delitiva. 



    Assim, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena base do acusado FRANCO ANTÔNIO DA SILVA em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, ficando a pena intermediária em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena, assim, aplico ao acusado a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva.



    Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, § 2°, do Código Penal, estabeleço o regime aberto como o inicial da execução da pena privativa de liberdade, por se tratar de reincidente”(fls. 13-30, e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar a Apelação Criminal n. 0241833-89.2016.8.09.0175 e manter a sentença condenatória, assentou:



    “Passo à análise do pleito absolutório e verifico que, em que pesem os argumentos expendidos na peça recursal, tem-se que o Juiz singular soube abstrair, do substrato probatório produzido, o necessário convencimento para decidir e condenar o apelante, de modo a alcançar a verdade real e impor resguardo ao patrimônio. 



    De início, extrai-se dos autos a existência de crime anterior ao delito de receptação praticado pelo apelante, qual seja, o crime de furto do referido veículo, tendo como vítima Eric Tomaz Cortez, fato ocorrido aos 16.02.2016, na cidade de Frutal, Minas Gerais. 



    No tocante à autoria do delito de receptação, a par do apelante negá-la, tem se que, em tema de receptação, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir a autoria, com induvidosa inversão do ônus da prova, de modo que ao possuidor, tal sucedendo, é a quem competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. (...)



    Impende destacar que os policiais não estão impedidos de depor sobre os atos de ofício no processo de cuja fase investigatória tenham participado e seus depoimentos devem servir de base para uma sentença condenatória, ainda mais quando aliados a outros elementos probatórios colhidos nos autos, como ocorre no caso ora analisado. 



    Ademais, o apelante apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo nas duas vezes em que foi ouvido.



    Na polícia, afirmou ter comprado o veículo siena cor prata, placa NLY-1793, Mineiros/GO, de um senhor chamado Cícero José, morador do município de Alto Araguaia, sendo este corretor de vendas, e que negociou o valor de 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), porém pagou em dinheiro somente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o restante pagaria depois que Cícero tivesse quitado a documentação veicular. 



    Já em Juízo, afirmou que o carro pertencia a seu cunhado chamado Cícero de Paula e que este havia deixado o carro com ele porque não tinha garagem em casa, restando a sua justificativa dúbia e inverossímil.



      Quanto a não saber ser o veículo produto de crime, a defesa não logrou comprovar tal fato, sendo que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.



    Destarte, da prova carreada aos autos, ressaem cristalinas a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, transmudando-se a presunção em certeza, autorizando, assim a condenação, razão pela qual, a sentença que se examina merece confirmação, quanto ao juízo de subsunção da conduta do apelante no tipo do artigo 180, caput, do Código Penal. 



    Na sequência, analisando a dosimetria da pena, constata-se que a mesma foi fixada de forma acertada e com fundamentação válida, um pouco acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes devidamente comprovados, uma vez que ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual, a par de ser posterior à data do fato, é apta a justificar a negativação dos antecedentes. Assim, não há que se falar em modificação da pena. 



    Nesse contexto, não estando presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mormente em razão do apelante ostentar maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 65-67, e-doc. 9).



    8. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade aptas a fundamentar a condenação do réu pelo crime de receptação.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Sequestro e cárcere privado. Condenação transitada em julgado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Segundo o STF, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.619-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    9. Quanto à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, as instâncias antecedentes assentaram a impossibilidade da concessão do benefício, considerados os maus antecedentes do paciente.



    A defesa argumenta que o delito utilizado como maus antecedentes teria ocorrido após a data dos fatos em questão. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Goiás, ao manter a condenação, ressaltou que, apesar de o crime ter ocorrido em data posterior aos fatos, já houve trânsito em julgado da ação penal. Confira-se:



    “Na sequência, analisando a dosimetria da pena, constata-se que a mesma foi fixada de forma acertada e com fundamentação válida, um pouco acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes devidamente comprovados, uma vez que ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual, a par de ser posterior à data do fato, é apta a justificar a negativação dos antecedentes. Assim, não há que se falar em modificação da pena. 



    Nesse contexto, não estando presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mormente em razão do apelante ostentar maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 69, e-doc. 9)



    Essa conclusão está em sintonia com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e na condenação, na hipótese, por mais dois delitos, a evidenciar não ser socialmente recomendável o benefício nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.038-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) V – Nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’. VI – No caso, houve a valoração negativa da natureza dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, porém a pena deixou de ser exasperada para não incorrer em bis in idem quando da aplicação da causa especial de redução na terceira etapa de fixação da pena. Tal circunstância, porém, é suficiente e adequada para impedir a referida substituição. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022)



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora